Tribunal: TJDFT
Processo: 0706797-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PRELIMINAR. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DE DOIS OU MAIS ÓRGÃOS JUDICIÁRIOS PELA INCOMPETÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CONFLITO NÃO ADMITIDO.
1. Conflito negativo de competência instaura-se com a manifestação expressa de dois ou mais juízos, que se consideram igualmente incompetentes para apreciação do feito, atribuindo um ao outro a competência, o que não ocorreu no caso.
2. Conflito não admitido.